Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA. SITUAÇÃO FÁTICA PREVALENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no §4o, do art. 158, dispõe que “(...) §4o Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto e não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização.”
2. Em atenção às peculiaridades do caso concreto, verifica-se ser desnecessário o esgotamento absoluto dos meios de localização do apelante, pois as diligências realizadas demonstram que a parte se encontra em lugar incerto e não sabido. Precedente.
3. De outro lado, suficientemente demonstrada a tentativa de localização do réu, e tendo sido comprovado que a adoção atende ao melhor interesse do menor, já que o autor com ele convive, assumindo integralmente a função de pai, desde que era bebê, dado o relacionamento com sua genitora, a adoção é o modo apropriado de regulamentar a situação de fato.
4. Recurso conhecido e não provido.